Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-60.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006120-60.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 138.628.049-68 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 138.628.049-68 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVÍDA INEXISTENTE - RESTRIÇÃO INTERNA INDEVIDA - – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIDA, SEM CONTUDO INDICAR O PERCENTUAL CORRETO – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO -
CORREÇÃO DEVIDA –
RECURSO ACOLHIDO.

1.

No que tange à indenização por danos morais, o voto condutor do aresto em nada alterou o resultado da decisão que julgou o recurso de apelação interposto pelo embargante, isto é, que entendeu que a verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), merecia ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tanto que a parte dispositiva destaca o não provimento do recurso de agravo regimental.

2.

Com efeito, o acórdão vergastado apenas analisou o pedido do agravante, ora embargado, feito no sentido de afastar a condenação a título de danos morais ou, sucessivamente, reduzi-la, de modo que apenas fez constar em sua ementa que o
quantum
indenizatório fixado
pelo juízo de origem
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

3.

Ou seja, se foi negado provimento do recurso de agravo regimental, por corolário lógico permanece o resultado proferido na decisão monocrática que analisou os recursos de apelação apresentados por ambas as partes, qual seja,
“NEGO PROVIMENTO ao recurso pela ré e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.”

4.

Por sua vez, quanto à
fixação de honorários recursais, razão assiste ao embargante, tendo em vista que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, embora tenha feito constar a majoração a verba sucumbencial, o percentual manteve-se o mesmo daquele determinado na sentença (15%), de sorte que identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que

os ônus sucumbenciais fixados na sentença, devem ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Gumercindo Rodrigues Vieira,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela Claro S.A. (ID 81129995).

Irresignado, o embargante aduz que se faz necessário sanar a contradição e/ou erro material no v. acórdão decorrente da afirmação de que
“a verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos”
, tendo em vista que a decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação do embargante majorando os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaca que não houve fixação de honorários recursais decorrentes do agravo interno, no que pugna pela majoração dos mesmos para 20% (vinte por cento), uma vez que os honorários fixados pela sentença foram de 15% (quinze por cento) (ID 82136982).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, trata-se de apenas um recurso de embargos de declaração, interposto pelo autor Gumercindo Rodrigues Vieira
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o embargante aduz que se faz necessário sanar a contradição e/ou erro material no v. acórdão decorrente da afirmação de que
“a verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos”
, tendo em vista que a decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação do embargante majorando os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaca que não houve fixação de honorários recursais decorrentes do agravo interno, no que pugna pela majoração dos mesmos para 20% (vinte por cento), uma vez que os honorários fixados pela sentença foram de 15% (quinze por cento) (ID 82136982).

Contudo, apenas parcial razão assiste ao embargante.

Isso porque, no que tange à indenização por danos morais, o voto condutor do aresto em nada alterou o resultado da decisão que julgou o recurso de apelação interposto pelo embargante, isto é, que entendeu que a verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), merecia ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tanto que a parte dispositiva destaca o não provimento do recurso de agravo regimental.

Com efeito, o acórdão vergastado apenas analisou o pedido do agravante, ora embargado, feito no sentido de afastar a condenação a título de danos morais ou, sucessivamente, reduzi-la, de modo que apenas fez constar em sua ementa que o
quantum
indenizatório fixado
pelo juízo de origem
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

Ou seja, se foi negado provimento do recurso de agravo regimental, por corolário lógico permanece o resultado proferido na decisão monocrática que analisou os recursos de apelação apresentados por ambas as partes, qual seja,
“NEGO PROVIMENTO ao recurso pela ré
e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.”

Por sua vez, quanto à fixação de honorários recursais, razão assiste ao embargante.

É que, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, a sentenciante condenou a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação (ID 69074998 - Pág. 4), sendo que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, embora tenha feito constar a majoração a verba sucumbencial (ID 70868474 - Pág. 1), o percentual manteve-se o mesmo daquele determinado na sentença (15%).

Logo, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que

os ônus sucumbenciais fixados na sentença, devem ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, a fim de sanar o erro material apontado, para fazer constar do dispositivo que:
“Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso pela ré e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021